Tribunal: TJBA
Processo: 8077395-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077395-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA PEREIRA BACELAR Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO A INATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Estado da Bahia. O impetrante, que atualmente percebe seus proventos com a Gratificação de Atividade Policial (GAP) na Referência III , objetiva a revisão de sua remuneração para a implementação das Referências IV e V, com o pagamento de valores retroativos, fundamentando o pleito no princípio constitucional da paridade entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: * (i) saber se subsiste a presunção de hipossuficiência para a manutenção da gratuidade da justiça concedida; * (ii) saber se ocorreu a decadência do direito à impetração em face de ato omissivo de trato sucessivo; * (iii) saber se há inadequação da via eleita por suposta impugnação de lei em tese; e * (iv) saber se o policial militar inativo faz jus à percepção das referências IV e V da GAP, implementadas de forma genérica para os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da impugnação à assistência judiciária, uma vez que o ente público não apresentou prova capaz de elidir a presunção de pobreza firmada pelo impetrante. 4. Rejeição da preliminar de decadência, pois, tratando-se de omissão no pagamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração mensalmente. 5. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, visto que a insurgência volta-se contra ato de efeitos concretos (omissão no reajuste) e não contra lei em tese. 6. O direito à paridade remuneratória garante aos servidores inativos a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos militares em atividade, inclusive reclassificações de cargo. 7. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico e incorpora-se aos proventos de inatividade. Embora a Lei Estadual nº 12.566/2012 condicione as referências IV e V a processos revisionais, a prática administrativa demonstrou a sua implementação automática para a ativa, o que impõe a extensão aos inativos. 8. A concessão da segurança não viola as Súmulas 359 e Vinculante 37 do STF, por não se tratar de concessão de nova vantagem, mas de reajuste de verba preexistente fundamentada em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da GAP nas referências IV e V, observando o escalonamento progressivo e o interstício legal, com efeitos retroativos à data da impetração. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter genérico, devendo a sua progressão para as referências IV e V ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, em obediência ao princípio constitucional e legal da paridade remuneratória.". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 14; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 266; STF, Súmula nº 359; STJ, Súmula nº 85; STJ, RMS 46.033/SC ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026 PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA